Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. À míngua de efetiva demonstração de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa. Constatado que as ofendidas não contribuíram para a ocorrência do delito, tal circunstância deve ser considerada neutra, inexistindo espaço para a compensação pleiteada em sede recursal.